Tribunal: STF
Processo: RE 1562619
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual foi negado provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário. O acórdão embargado está assim ementado:

“Direito Constitucional e Administrativo. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário.  Responsabilidade civil de tabeliães e registradores oficiais. Responsabilidade Subjetiva. Lei nº 8.935/94. Tema 777 da Repercussão Geral. Responsabilidade objetiva do Estado. Inexistência de exclusão de responsabilidade subjetiva dos agentes. Temas 779 e 940 da repercussão geral. Inaplicabilidade. Honorários majorados. Agravo Conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se discute a responsabilidade civil de notário.
2. A recorrente sustentou que, na qualidade de responsável interina, atuava como agente público e não como delegatária titular, incidindo o regime de direito público. Dessa forma, alega que a ação indenizatória deveria ter sido ajuizada contra o Estado, à luz dos Temas 940 e 779 da repercussão geral, que tratam da responsabilidade civil subjetiva do agente público e da tese da "dupla garantia".
3. A decisão agravada, ao negar provimento ao recurso extraordinário, ressaltou que a Tese 777 da repercussão geral, embora tenha reconhecido a responsabilidade objetiva do Estado pelos atos de tabeliães e registradores, não afasta a responsabilidade subjetiva direta desses agentes, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.935/94. 
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade objetiva do Estado por atos de tabeliães e registradores oficiais que causem danos a terceiros (Tema 777 da Repercussão Geral) impede o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o agente responsável, bem se seriam aplicáveis os Temas 940 e 779 da Repercussão Geral ao caso.
III. Razões de decidir
5. O agravo interno não comporta provimento, uma vez que o entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado no Tema 777 da Repercussão Geral (RE 842.846/RG), estabelece a responsabilidade objetiva do Estado por atos de tabeliães e registradores oficiais, mas não afasta a responsabilidade civil subjetiva direta destes agentes, prevista no art. 22 da Lei nº 8.935/94.
6. A responsabilidade subjetiva do tabelião ou registrador, por dolo ou culpa, é expressamente mantida, permitindo que o lesado ajuíze a ação diretamente contra o responsável.
7. Os Temas 779 e 940 da Repercussão Geral são inaplicáveis ao caso, pois não tratam da responsabilidade por atos de tabeliães e registradores oficiais no exercício de suas funções. O Tema 779 versa sobre o teto constitucional para remuneração de substitutos interinos, e o Tema 940 sobre a responsabilidade civil subjetiva do agente público de forma geral.
8. A recorrente, como responsável pelo expediente do ofício de notas, estava investida na função notarial, o que justifica a aplicação da responsabilidade prevista no art. 22 da Lei nº 8.935/94.
9. Os argumentos apresentados no agravo interno não foram suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo 
10. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
11. Agravo interno conhecido e não provido.”

A embargante aponta divergência em relação a acórdão da Segunda Turma (RE 1.485.377-AgR), que, em caso análogo, reconheceu a ilegitimidade passiva do agente delegado. O paradigma está assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.06.2024. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO.  IRREGULARIDADE DE EMISSÃO DO DOCUMENTO. PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEMAS 777 E 940  DA REPERCUSSÃO GERAL.
1.  No julgamento do RE-RG 842.846 (Tema 777), esta Corte, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, assentou que “o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.
2. Ademais, ao julgar o RE-RG 1.027.633 (Tema 940), de repercussão geral reconhecida, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 
3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões. Em sua manifestação, sustenta a inadmissibilidade do recurso, argumentando que a responsabilidade subjetiva dos notários possui lastro constitucional próprio no art. 236, § 1º, da CF. Aduz que o Tema 777 não possui o condão de atribuir responsabilidade exclusiva ao Estado, não se confundindo com a redação do Tema 940, o qual entende ser inaplicável à categoria dos delegatários, que respondem como pessoas naturais.
Em que pese os argumentos expendidos pela embargada em suas contrarrazões — notadamente quanto à distinção técnica entre a natureza jurídica dos servidores públicos e a dos delegatários de notas e registros  — tais razões confundem-se com o próprio mérito da controvérsia. Para fins de admissibilidade, subsiste a demonstração de que a Primeira Turma e a Segunda Turma desta Corte conferem soluções jurídicas diametralmente opostas à mesma questão fática.
Enquanto o acórdão embargado (Primeira Turma) assentou que a responsabilidade objetiva do Estado (Tema 777) não afasta a possibilidade de o lesado ajuizar ação diretamente contra o tabelião ou registrador, mantendo a responsabilidade subjetiva direta com base no art. 22 da Lei 8.935/94, em sentido oposto, o acórdão paradigma (Segunda Turma) aplicou a “Tese da Dupla Garantia” (Tema 940), fixando que a ação por danos causados por agente público — categoria na qual se inserem notários e registradores — deve ser ajuizada obrigatoriamente contra o Estado, sendo o autor do ato parte ilegítima.
A identidade fática é evidente: ambos os casos discutem a legitimidade passiva de agentes delegados em ações de reparação civil por atos praticados no exercício da função.
Nesse cenário, entendo que, em princípio, está demonstrada, pela parte embargante, a divergência sobre a interpretação do Art. 37, § 6º, da Constituição Federal e a aplicação dos Temas 777 e 940 da Repercussão Geral por Turmas distintas.
Ante o exposto, admito os embargos de divergência (art. 355 do RISTF). 
Determino a remessa dos autos à Secretaria para as providências cabíveis.
Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente